Tribunal: TJDFT
Processo: 0711221-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou comprovar as razões da ausência, consoante entendimento do julgador.
2.Verificada que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial.
3. Em regra, a exibição do contrato objeto da lide se revela documento essencial que deve acompanhar a petição inicial, pois se faz necessário comprovar a existência da relação de direito material para se inaugurar a tramitação processual.
4.Nesse contexto, é notória que a ausência de instrução indispensável à propositura da ação, inviabiliza seu processamento regular, sendo fundamento idôneo para indeferimento da petição inicial.
5. Precedentes: Acórdão 1895573, 07458133420238070001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1811315, 07429235920228070001, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Recurso desprovido.